Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703800-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOELTON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS, THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOELTON PEREIRA DA SILVA, preso em 18/10/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso V (homicídio qualificado praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime - vítima Rodrigo), art. 121, § 2o, inciso V, c/c o art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime - vítima Daniel) e art. 157, § 2o, inciso I, na redação anterior (roubo circunstanciado pelo emprego de arma), todos do Código Penal, contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID 14370763 – p. 49-50) e a decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 14370766). Alegam os impetrantes que se mostra incabível “que um cidadão inocente permaneça encarcerado antes da condenação definitiva”, e dizem que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito e não se pode presumir sua volta ao mundo criminoso, pois se trata de fato isolado em sua vida, havendo outras medidas cautelares que podem ser aplicadas. Sustentam que há necessidade de fundamentação concreta, motivada pelo receio de perigo e existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, bem como afirmam que a decisão não observou os ditames legais e podem ser aplicadas as cautelares previstas no art. 319, incisos I, II ou III, do Código de Processo Penal. Asseveram que, em liberdade, o paciente não oferecerá risco à ordem pública, inexistindo notícia de que ele tenha tentado fugir, não havendo necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Assim, requerem a concessão liminar da ordem, para que o seja revogada a prisão preventiva e o paciente seja posto em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (ID 14370759). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que ele possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, o fato se mostra isolado em sua vida e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, não estando a decisão devidamente fundamentada. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (homicídio qualificados, nas formas consumada e tentada e roubo circunstanciado) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com a denúncia, no dia 17/10/2019, por volta das 22h40min, na Rua 19 Sul, Lote 16, Loja 5, no interior da Drogaria Pacheco, Águas Claras, o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, com vontade de assenhoramento definitivo de coisa alheia móvel, subtraiu para si a importância de R$ 147,00 da referida farmácia. Momentos após, na altura da Rua 19 Sul, em via pública, com vontade de matar, desferiu golpes de faca em Rodrigo Souza Borges, matando-o, e em Daniel Sampaio Pinho, ferindo-o. Consta que estas duas vítimas e outros transeuntes tentavam evitar a fuga do réu e foram por ele atingidos, sendo que o paciente praticou os crimes de homicídios tentado e consumado, com o propósito de assegurar a fuga e impunidade quanto ao crime de roubo (ID 14370765). A denúncia foi recebida e está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão do dinheiro roubado, pelo Termo de Restituição, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial (ID 14370763) e pelos depoimentos na delegacia. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se, inicialmente, que a autoridade coatora fundamentou a prisão do paciente apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado pelos crimes praticados pelo paciente, pois ceifar ou tentar ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e constitui fundamento suficiente para violar a ordem pública, sendo inadmissível a liberdade, ainda que diante das condições favoráveis apresentadas pelo paciente. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, e, em relação ao periculum libertatis, apresentou os seguintes fundamentos: “(...) Acrescenta-se que a ocupação lícita do custodiado não pode ser usada como elemento que diminua a gravidade do ato supostamente praticado. Muito pelo contrário. A pessoa que se encontra inserida no mercado de trabalho, em um país de elevada pobreza e níveis de desemprego alarmantes, não tem em seu favor o pretexto de cometer crimes para sobreviver. A bem da verdade, segundo os elementos até aqui colhidos, o autuado não tinha nenhum motivo lógico para ingressar armado em uma farmácia e subtrair quantidade ínfima de dinheiro, o que torna sua conduta muito mais reprovável. Não satisfeito, em vez de recuar em sua senda criminosa, para assegurar o domínio da coisa subtraída, ceifou a vida de uma pessoa inocente e tentou ceifar a vida de outra, que exerciam legitimamente o direito de defender o patrimônio pessoal ou de terceiro contra a investida criminosa do autuado. Em liberdade, entendo que o autuado terá os mesmos estímulos para a prática de outros crimes. Vale dizer, se cometeu estes gravíssimos crimes por quase que absolutamente nada, solto, terá a mesma inclinação criminosa, com o acréscimo de um falso recado do Poder Judiciário, no sentido de que a prática de crimes gravíssimos não enseja, de imediato, nenhuma restrição à liberdade do autor. Assim, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 14370763, p. 49-50). Verifica-se que a decisão impugnada está respaldada pela prova colhida nos autos, as quais demonstram a periculosidade do paciente, em razão das circunstâncias da prática dos crimes e de seu motivo. De fato, os três delitos são graves e resultaram na morte de uma pessoa e ferimento de outra, sendo que os relatos das testemunhas indicam que os golpes que atingiram a vítima fatal foram efetuados com força, quando ela escorregou no chão e caiu de barriga para cima, durante a perseguição que o paciente sofria de pessoas revoltadas com o roubo, só não tendo efetuado mais facadas porque foi contido pelos transeuntes no local. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a seu turno, afirmou que resta inalterado o cenário fático existente por ocasião da anterior decisão, não havendo fato novo a ensejar nova análise do pleito. Assim, o modo como o crime foi praticado e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente, em face das circunstâncias do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, protegendo o meio social e indicam que a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante apontado nas decisões impugnadas, as quais se mostram adequada e suficientemente fundamentada. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais não fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, em razão do seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020 15:12:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator